Tribunal: CARF
Processo: 10880.941624/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Correia Lima Macedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CABIMENTO.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado. Verificada a contradição, acolhem-se os embargos para sanar o vício constatado. Decisão Sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941624/2012-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-007.261 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BUNGE FERTILIZANTES S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2010 A 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CABIMENTO.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TÊM POR FINALIDADE A ELIMINAÇÃO DE OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EXISTENTES NO JULGADO. VERIFICADA A CONTRADIÇÃO, ACOLHEM-
SE OS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO CONSTATADO. DECISÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para a) retirar da ementa os trechos estranhos
a lide que falam em “resíduo”; b) retirar do relatório na e-fl. 616 o parágrafo “A utilização da
madeira...não mais retornando para o estabelecimento da Recorrente”.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, em face do Acórdão no 3201-006.106, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Somente se reputa nulo o despacho decisório nas hipóteses previstas no art. 59, II, do
Decreto no 70.235/1.972.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941624/2012-16
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.261 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941624/2012-16

PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
Alegações de decadência do crédito tributário lançado, com base no § 4o do art. 150 do
CTN, não se fundamentam, quando o processo em análise trata de pedido de
ressarcimento e declaração de compensação.
PEDIDO RESSARCIMENTO. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO ALEGADO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
Tratando-se de crédito restituição, ressarcimento ou compensação, o ônus de provar o
crédito alegado é do contribuinte, que o reclama, não sendo dever da Administração
Tributária produzir tal prova.
INTIMAÇÕES.
NOTIFICAÇÕES.
CORRESPONDÊNCIAS.
VIA
POSTAL.
ENDEREÇO DO ADVOGADO. SEM PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, as intimações do sujeito passivo não podem ser
encaminhadas para o endereço do advogado.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ser
apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimento de diligência não se
afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória
daquele sobre o qual recai o ônus da prova. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos
requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação
de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e
a atividade desenvolvida pela empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS “BIG BAG”. CRÉDITOS
As despesa com embalagens do tipo “big bag” geram créditos na apuração do
PIS/COFINS não cumulativo, pois essenciais ao processo produtivo, destinando-se à
armazenagem e transporte. INSUMOS.
CRÉDITOS. MADEIRA PARA O FORNO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo)
ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve
ser necessário ao processo produtivo (custo de produção), e, consequentemente, à
obtenção do produto final. A madeira utilizada como combustível para o forno no
processo produtivo dá direito ao crédito.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE CARGA. DIREITO AO CRÉDITO.
Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços aplicados na
atividade de transporte de carga e resíduos, passíveis de serem enquadrados como
custos de produção.
Em primeiro lugar a Embargante alega contradição, pois a ementa faz menção a
“transporte de carga e resíduo”, sendo que tal item não fora objeto da lide. Alega ainda omissão
no tocante ao insumo “aquisição de madeira” e obscuridade quanto ao ponto “Glosa de créditos
de insumos sujeitos a alíquota zero”, classificados no capítulo 25 da TIPI.
A análise de admissibilidade deu seguimento aos embargos, e-fl. 630 e seguintes,
conforme reproduzido a seguir:
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.261 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941624/2012-16

4. Conclusão
Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com fundamento no art. 65
do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie os apontamentos de obscuridades (em
relação a aquisição de madeiras e a insumos sujeitos à alíquota zero) e contradição
(entre a ementa e o voto condutor).
Encaminhe-se ao relator (Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo), para inclusão
em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se à análise
individualizada das matérias referidas nos embargos.
Contradição
A Embargante suscita contradição no que se refere a trecho da ementa que não foi
tratado no julgado, “transporte de carga e resíduo”, e-fl. 623.
Ocorre que, examinando o inteiro teor do acórdão, observa-se que a ementa faz
referência a matéria que não foi abordada no julgado e que sequer compõem a lide. Com
efeito, s.m.j., não há nos autos discussão acerca do direito de crédito sobre o transporte
de carga e resíduo, não tendo sido tal ponto examinado no voto condutor do julgado.
Sobre este ponto entendo que assiste razão a Embargante. De fato, o tema de
“carga e resíduos” não foi tratado no julgado, cabendo adequar para “Fretes Atrelados ao
Transporte de Insumos”, conforme a seguir:
DE:
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE CARGA. DIREITO AO CRÉDITO.
Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços aplicados na
atividade de transporte de carga e resíduos, passíveis de serem enquadrados como
custos de produção.

PARA:
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE CARGA. DIREITO AO CRÉDITO.
Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços aplicados na
atividade de fretes atrelados ao transporte de insumos, passíveis de serem enquadrados
como custos de produção.
Assim, de forma conclusiva, a ementa deve ser adequada para espelhar o julgado.
Omissão
A Embargante suscita omissão no que que toca ao tema do creditamento sobre
insumos referentes à aquisição de madeira. Entendo que assiste razão a Embargante.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.261 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941624/2012-16

Conforme bem observado quando da análise de admissibilidade dos Embargos
houve um erro na justificativa para o provimento relativo a aquisição da madeira. O erro
aconteceu na e-fl. 616 quando o relator agregou um parágrafo descontextualizado ao dispositivo,
devendo o parágrafo ser excluído.
DE:
A utilização da madeira é essencialmente para uma etapa da produção e atendem,
portanto, aos requisitos para a tomada do crédito do PIS/COFINS tendo em vista: i) a
importância deles para a preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para
movimentar cargas; ii) o fato de tais pallets e big bags serem muitas vezes descartados,
não mais retornando para o estabelecimento da Recorrente.

PARA:
A utilização da madeira é essencialmente para uma etapa da produção e atendem,
portanto, aos requisitos para a tomada do crédito do PIS/COFINS tendo em vista: i) a
importância deles para a preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para
movimentar cargas; ii) o fato de tais pallets e big bags serem muitas vezes descartados,
não mais retornando para o estabelecimento da Recorrente.
Em suma, trata-se apenas de excluir o parágrafo que está fora de contexto.
Finalmente, o último vício suscitado pela Embargante diz respeito a “glosa de
créditos de insumos sujeitos à alíquota zero”. Mais especificamente a Embargante requer que
seja aclarada a omissão relativa aos insumos classificados no capítulo 25, e-fl. 626.
Eventualmente, caso não se acate a obscuridade apontada, e o entendimento de que os
insumos classificados no capítulo 25 utilizados exclusivamente para uso veterinário dão
direito ao crédito seja mantido, resta uma omissão a ser aclarada.
Em que pese a defesa alegue que se trata de um bem destinado à nutrição animal, ou
seja, produto de uso veterinário, não sujeito à alíquota zero do PIS, pela própria
descrição do caulim que apresenta, verifica-se que é um minério que pode ser utilizado
tanto para a industrialização de rações (nutrição animal), como fertilizantes, que
também são produzidos pela empresa.
A defesa não apresenta a comprovação de que o caulim é totalmente aplicado para
produção de nutrição animal, ou a discriminação de qual parcela desta matéria prima foi
utilizada apenas para produzir nutrição animal, e qual a parcela utilizada como matéria
prima na fabricação de fertilizantes (sujeita à alíquota zero).
De fato, o entendimento da turma quando do julgamento foi de que os insumos
classificados no capítulo 25 adquiridos pela Recorrente para uso em atividades de cunho
industrial, produção de fertilizantes e itens de nutrição animal, dariam direito ao crédito. A
alegação da Recorrente foi de que adquiria tais insumos com o pagamento de PIS/COFINS, pois
não se enquadrava como agroindústria.
Sobre este ponto a turma entendeu que a fiscalização errou ao glosar tais
aquisições supondo que fossem de insumos enquadrados com a alíquota zero por força da Lei
10.925/2004. Os insumos tiveram corretamente alíquotas positivas pois eram adquiridas para
atividades de cunho industrial e por isso dão direito a crédito.
A alegação de utilização total dos insumos na fabricação de fertilizantes foi
acolhida. A possibilidade de desvio na utilização dos insumos para fins outros tal qual a
fabricação de fertilizantes não foi acolhida.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.261 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941624/2012-16

Assim, a turma decidiu por reverter a totalidade das glosas dos insumos
classificados no capítulo 25 que foram adquiridos com alíquota positiva em razão do uso
industrial.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para a) retirar da ementa os trechos estranhos a lide que falam em “resíduo”; b)
retirar do relatório na e-fl. 616 o parágrafo “A utilização da madeira...não mais retornando para o
estabelecimento da Recorrente.”
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital